Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE BENS. IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM PROVA VALIOSA. ÓBICE AO DEFERIMENTO.
1. O pedido de habilitação de crédito, a despeito de tramitar em autos apartados, apresenta natureza incidental, de modo que o pronunciamento judicial que extingue a pretensão é impugnável mediante a interposição de agravo de instrumento.
2. Constatado que, no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, há precedentes examinando recursos contra decisão exarada em Incidente de Habilitação de Crédito em inventário, ora sob a modalidade de agravo de instrumento, ora sob modalidade de apelação cível, é de se considerar aplicável o princípio da fungibilidade recursal. Recebimento da Apelação Cível como Agravo de Instrumento.
3. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido e os credores do espólio podem requerer o pagamento delas perante o juízo do inventário.
3.1 Nos termos do artigo 643 do CPC, para fins de habilitação de crédito em inventário é necessária a anuência expressa por parte dos herdeiros.
3.2 Ausente o consentimento, a discussão a respeito do crédito deve ser remetida às vias ordinárias, posto que transborda os limites do inventário.
4. A impugnação fundamentada em quitação de dívida a ensejar o indeferimento da habilitação e também da reserva de bens deve estar lastreada em forte indício.
4.1 A alegação de quitação fundada em prova valiosa, como exige o art. 1.997, § 1o, do CC, obsta o deferimento cautelar de reserva de bens.
5. Apelação Cível admitida como Agravo de Instrumento. Recurso conhecido e não provido.